Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE ADULTERADO. PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e a adulteração da data de emissão do cheque apresentado como título executivo extrajudicial. A sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve adulteração na data de emissão do cheque apresentado como prova do crédito; (ii) saber se está configurada a prescrição da pretensão monitória; e (iii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial oficial, produzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, concluiu que o cheque apresenta acréscimos e repasses nos campos relativos ao dia e ao mês da data de emissão, sugerindo adulteração.
4. A prova perícia foi juntada aos autos e oportunizada manifestação da parte autora, que não impugnou a idoneidade da prova, sendo observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 372 do CPC.
5. A data original de emissão do cheque foi considerada como 24/6/2016, iniciando o prazo prescricional quinquenal em 25/6/2016, com termo final em 25/6/2021. A ação foi ajuizada em 29/6/2021, após o prazo legal, configurando a prescrição.
6. A adulteração da data do cheque, com o objetivo de afastar a prescrição, configura conduta processual inadequada, justificando a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adulteração da data de emissão de cheque que interfere na prescrição da ação monitória configura vício relevante. 2. A pretensão monitória fundada em cheque prescrito é juridicamente inviável. 3. A tentativa de alterar a verdade dos fatos para afastar a prescrição configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372, 702, § 10 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 617.428, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial; Súmula n. 503/STJ.